Tribunal: TJDFT
Processo: 0707109-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707109-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO COTIC AGRAVADO: KEITH HUDSON, LOIS WINIFRED HUDSON, LUCIANO CALIXTO, CLAUDIO THEODORO DA COSTA D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, porquanto a questão já foi devidamente apreciada pela Decisão retro e o agravante se limita a reiterar os argumentos já anteriormente apresentados. Aguarde-se o prazo para a parte agravada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator